Tribunal: TJDFT
Processo: 0714496-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714496-18.2023.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, JACQUELINE DA CUNHA SA REGO EMBARGADO: JACQUELINE DA CUNHA SA REGO, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e JACQUELINE DA CUNHA SA REGO opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 69099028. Neste contexto, dê-se vista às Embargadas, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator